Tribunal: CARF
Processo: 13827.000154/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000154/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.754 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
PEGATIN & PEGATIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
No recurso voluntário apresentado tempestivamente a Recorrente não
apresenta argumentos contra a decisão de 1a instância, mas contra o
lançamento de ofício tratado em outro processo; e intempestivamente apresenta
argumento contra sua exclusão, mas sem juntar documento para comprovar sua
alegação de que o contencioso ainda não tinha se encerrado quanto a
extrapolação da receita discutida no processo de lançamento de ofício, portanto
o recurso apresentado não pode ser apreciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-42.670, de 27 de junho de
2013, da 3a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n° 034, de 05 de
maio de 2010 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru, que a excluiu do SIMPLES
Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000154/2010-18
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000154/2010-18

A exclusão decorreu de Representação Fiscal, juntada à e-fl. 1-2), no qual a
Autoridade Fiscal relata que no curso de procedimento fiscal na contribuinte (MPF n°
0810300.2009.00595) constatou que a mesma havia extrapolado o limite de receita bruta a
optantes do SIMPLES no ano-calendário de 2005.
Acatando a Representação Fiscal, o Delegado da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Bauru emitiu o ADE – ADE - Ato Declaratório Executivo n° 034, juntado à e-fl.11
excluindo a contribuinte do SIMPLES Federal com fundamento nos art. 9o, inciso II, art. 12o, art.
13o, inciso II, alínea “a” e art. 14o , inciso I, todos da Lei n° 9.317/96, com efeitos a partir de
01/01/2006.
A contribuinte interpôs manifestação de inconformidade alegando que o processo-
administrativo de exigência, onde se apurou o excesso de receita, foi impugnado e está pendente
de julgamento.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/RPO que constatou que a impugnação ao Auto de Infração fora julgada por aquela mesma
Turma de Julgamento e mantido no Acórdão 14-29.614 em sessão de 11 de junho de 2009,
conforme cópia juntada aos autos às e-fls.29-37.
A contribuinte foi notificada do acórdão por meio da Intimação n°
378/2013/DRF/BAURU/SACAT em 25/07/2013, conforme AR juntado à e-fl. 45.
A contribuinte encaminhou então um recurso voluntário pelos Correios, cuja
postagem indica ter sido realizada em 27/08/2013 (e-fls. 47-67).
Posteriormente encaminhou outra correspondência, desta feita postada em
10/09/2013 (e-fls. 68-72) em que pede para desconsiderar as razões interpostas na
correspondência anterior e alegando que não poderia ser excluída do SIMPLES pelo fato de
ainda não ter sido encerrada o contencioso quanto a extrapolação da receita discutida no
processo de lançamento de ofício.
Requer o provimento do recurso com sua manutenção no SIMPLES.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresentado tempestivamente pela Recorrente em
27/08/2013 traz argumentos da defesa da Recorrente contra o Auto de Infração e não contra a
decisão de primeira instância que manteve sua exclusão do SIMPLES, e portanto não poderia ser
conhecido, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000154/2010-18

É exatamente por isso que a recorrente encaminhou correspondência em
10/09/2013 pedindo para desconsiderar a correspondência anterior, no qual não tratou da
exclusão. Nesse recurso intempestivo a Recorrente volta a defender que não poderia ser excluída
do SIMPLES pelo fato de ainda não ter sido encerrada o contencioso quanto a extrapolação da
receita discutida no processo de lançamento de ofício.
Consta nos autos cópia do Acórdão 14-29.614, de 11 de junho de 2010, prolatado
pela mesma 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 29-37) no qual aquela Turma julgou improcedente a
impugnação da Recorrente contra o Auto de Infração.
Como a Recorrente alegou que ainda não havia sido encerrado o contencioso
administrativo relativo ao processo de lançamento de ofício, deveria ter apresentado provas de
que interpôs recurso voluntário contra aquela decisão.
Mesmo intempestivo, caso a Recorrente tivesse comprovado no recurso voluntário
apresentado em 10/09/2013 que o auto de infração do processo 13827.000148/2010-52
continuava a ser discutido no âmbito administrativo-fiscal, entendo que o recurso poderia ser
analisado, uma vez que desde a manifestação de inconformidade a Recorrente alega que ainda
não havia se encerrado o contencioso relativamente àquele processo. Mas a Recorrente não
comprova o que alega, e dessa forma, não lhe socorre a apresentação intempestiva.
Assim, considerando que no recurso voluntário apresentado tempestivamente a
Recorrente não apresenta argumentos contra a decisão de 1a instância, mas contra o lançamento
de ofício tratado em outro processo; e intempestivamente apresenta argumento contra sua
exclusão, mas sem juntar documento para comprovar sua alegação de que o contencioso ainda
não tinha se encerrado quanto a extrapolação da receita discutida no processo de lançamento de
ofício, entendo que o recurso apresentado não pode ser apreciado.
Pelo exposto voto em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital